Tribunal: TJMT
Processo: 1043222-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043222-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 616.072.151-87 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1043222-20.2020.8.11.0001

Origem: 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): MARIA DE FATIMA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO – PLEITO DE NULIDADE DAS FATURAS E DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO E FOTOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS – FATURAS INDEVIDAS – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não tendo havido a juntada do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção ou do laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) durante a fase probatória, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade das faturas e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não houve a juntada do TOI ou qualquer outro documento para comprovar a legitimidade das faturas de recuperação de consumo, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, para:

a)
DETERMINO
a nulidade das faturas nos valores de R$ 10.649,92 (Dez Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois centavos), e, de R$ 1.124,10 (Um Mil cento e Vinte e Quatro Reais e Dez Centavos).

b)

CONDENO
a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c)

JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contrapostos;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve inspeção de rotina realizada por técnicos na Unidade consumidora da promovente, oportunidade em que foi constatado o desvio de uma fase direto na rede de baixa tensão, conforme TOI, fotos e demais documentos juntados em grau recursal, de modo que as cobranças são devidas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, quanto à juntada do TOI, fotos e demais documentos em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão. Ainda assim, friso que o mencionado termo sequer possui assinatura do consumidor.

No caso, a parte promovente alega que foi surpreendida com cobranças indevidas referentes a faturas de recuperação de consumo nos valores de R$10.649,92 (dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) e R$1.124,10 (mil cento e vinte e quatro reais e dez centavos), ambas com vencimento em 30.09.2020, bem como que houve suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica no dia 03.11.2020.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade das faturas e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral justificando que houve corte do serviço por conta de faturas de recuperação de consumo indevidas, já que a promovida não juntou qualquer documento em contestação para comprovar a legitimidade das cobranças, motivo pelo qual, se insurge a parte promovida.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à tese de desvio de energia, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida, especialmente pela falta do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção e/ou de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO, durante a fase probatória.

A empresa promovida fez meras alegações em contestação, não tendo trazido qualquer laudo para comprovar a ocorrência de irregularidades.

Cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Portanto, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, de modo que indevida a suspensão dos serviços e as cobranças indevidas.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de cobranças indevidas, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022